Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EQUIPAMENTOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. ALUGUEL. NÃO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por empresa locadora de equipamento para construção civil que intenciona receber valores referentes ao aluguel dos equipamentos locados, entregues, e não pagos.
2. Comprovada a relação jurídica e o inadimplemento contratual é cabível a constituição de pleno direito do título judicial para pagamento do valor cobrado devendo ser acrescido os consectários legais e contratuais.

3. Apelo não provido.